Tribunal: CARF
Processo: 10380.726612/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.726612/2017-17
ACÓRDÃO
1402-006.979 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CORDEIRO REMOÇÕES GUINDASTES E TRANSPORTES LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MULTA ISOLADA
A falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL por
contribuinte optante pela tributação com base no lucro real anual, enseja a
aplicação da multa isolada, independentemente do resultado apurado pela
empresa no período.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão no 107-010.973,
prolatado em 19 de agosto de 2021, pela 3a Turma da DRJ07, que decidiu julgar improcedente a
impugnação para o fim de manter integralmente a exigência descrita no Auto de Infração via do
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.979 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726612/2017-17
2
qual foi exigida multa isolada por falta de recolhimento da CSLL sobre base de cálculo estimada
referentes ao ano calendário de 2015 declarados, no valor de R$ 176.170,06.
Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
“Trata o presente processo de Auto de Infração Eletrônico n°
0310100.2017.3012252, e-fls. 12, lavrado pela Delegacia da Receita Federal em
Fortaleza - CE, em 28.06.2017, relativo à multa isolada por falta de recolhimento da
CSLL sobre base de cálculo estimada, aplicada com fundamento no disposto nos
art. 2o, art. 28o e art. 44, inciso II, alínea "b" da Lei no 9.430/96, no valor total de
R$176.170,06.

2. A multa foi imposta, no percentual de 50%, em relação aos débitos de estimativas
de CSLL referentes ao ano calendário de 2015 declarados em DCTF, mas não pagos,
conforme a tabela acima, constante no auto de infração mencionado.
3 O interessado foi cientificado por A.R., em 14.07.2017, e-fls. 13, e apresentou
impugnação às e-fls. 4/11 em 16.08.2017, conforme petição apresentada, através
de Termo de Solicitação de Juntada, e-fls. 2, alegando em síntese que:
•Aufere renda e lucro pela sistemática do lucro real, com apurações e
recolhimentos de estimativas mensais de IRPJ e CSLL.
•Ocorre que foi cientificado da lavratura de auto de infração para cobrança
de multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas mensais com
base na seguinte acusação fiscal:
“A pessoa jurídica sujeita à tributação na forma do lucro real e que optou
pela apuração anual do IRPJ fica obrigada ao pagamento mensal do valor do
imposto e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), calculados por
estimativa, até o último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.979 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726612/2017-17
3
a respectiva apuração, conforme disposto nos arts. 2o, 6o e 28 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL sobre a base de cálculo estimada
mensal enseja a aplicação de multa, exigida isoladamente, correspondente a
50% (cinquenta por cento) sobre o valor que deixou de ser pago ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a CSLL no
ano-calendário correspondente.
Enquadramento Legal: Art. 2o e Art. 44, inciso II, alínea "b" da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.”
•No entanto o referido auto de infração é manifestamente improcedente.
•Antes da lavratura do auto de infração, já tinha procedido à retificação de
suas DCTFs dos períodos em questão.
•Pretende inserir os débitos decorrentes da retificação no parcelamento
previsto pela MP no 783/2017 (PERT), o que afasta a autuação de ofício.
•Após o encerramento do ano calendário inexiste a obrigação dos
recolhimentos de antecipações referentes às estimativas mensais de IRPJ e
CSLL (Súmula no 82 do CARF) daí também porque inexiste base de cálculo
para a penalidade exigida.
•O pressuposto básico da aplicação das penalidades previstas no artigo 44
da Lei no 9.430/96 é justamente a interrupção da espontaneidade do
contribuinte, por meio do início de ação fiscal, e o consequente lançamento
de ofício dos tributos e multas.
•O referido dispositivo prevê a aplicação de duas penalidades, quais sejam,
75% e 50%. A primeira diz respeito à multa de ofício, que possui como
pressuposto a ausência de recolhimento espontâneo do tributo devido
(principal) pelo contribuinte, fazendo-se então necessária a atuação do fisco
para a cobrança e persecução dos créditos.
•Por outro lado, a segunda penalidade (multa isolada de 50%) possui outro
fato gerador, qual seja, a falta de recolhimento de estimativas mensais,
sendo então exigida isoladamente da primeira (75%), mas mantendo como
pressuposto a atuação de ofício do fisco, sem que tenha havido manifestação
ou recolhimento espontâneo por parte do contribuinte.
•Ao prever a aplicação das referidas penalidades - dentre elas a multa isolada
aplicada em face da impugnante -, a legislação limitou sua imposição aos
casos em que se fez necessária a atuação e iniciativa de ofício do fisco, sem
qualquer participação voluntária ou espontânea do contribuinte,
característica particular desse tipo de lançamento.
•No presente caso concreto, a impugnante por conta e iniciativa própria
retificou as DCTFs dos períodos em cobrança e vai aderir ao parcelamento
previsto pela MP no 783/2017 (PERT), com adição de multa e juros de mora,
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.979 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726612/2017-17
4
conforme constarão nos comprovantes que serão anexados aos autos deste
processo.
•Diante do que foi narrado, e considerando que a impugnante providenciou
a retificação das DCTFs das competências de 2015, verifica-se claramente
que inexiste qualquer razão a lastrear a aplicação da multa isolada aqui
vergastada, principalmente tendo em vista que não houve nenhuma ação de
ofício da RFB neste caso, o que faz por afastar a aplicação da penalidade
prevista no art. 44, inciso II, alínea “b” da Lei no 9.430/96.
•Note-se que, além de se verificar facilmente que a simples retificação das
DCTFs já teria o condão de afastar a atuação de ofício do fisco, o próprio
contribuinte demonstra a verdadeira intenção de confessar seus débitos,
incluindo-os no parcelamento da MP no 783/2017 (PERT).
•Nesse sentido, a impugnante não poderia em hipótese alguma ter sofrido a
autuação ora combatida, na medida em que retificou as DCTFs do período de
2015.
•O CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -, já se pronunciou
diversas vezes sobre o assunto, e possui larga jurisprudência a respeito da
impossibilidade de aplicação da multa isolada em questão quando o próprio
contribuinte confessa seu débito com a intenção de inclui-lo no
parcelamento, veja-se:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Ano-calendário:
2007, 2008.
MULTA ISOLADA.
Tendo sido confessados no Refis instituído pela Lei n. 11.941/2009, os valores
de estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, restando caracterizada a adesão
do sujeito passivo antes de iniciada a ação fiscal, ao parcelamento especial
no qual incluiu os referidos montantes, torna-se incabível a exigência da
multa isolada.
•Dessa forma, verifica-se que o caso ora em apreço é exatamente idêntico
ao da jurisprudência do CARF acima colacionada, razão pela qual se pode
concluir pela insubsistência da cobrança da multa isolada aqui rechaçada,
devendo então ser o auto de infração julgado totalmente improcedente.
•Pacificando as discussões em torno dessa matéria, o CARF editou a Súmula
no 82, que diz:
CARF - Súmula no 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível
lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
•Como se pode notar, o raciocínio por trás desse entendimento nada mais é
que a dedução lógica de que o regime de recolhimento das estimativas nada
mais é que uma técnica de tributação que visa à antecipação de
recolhimentos durante o ano, de tributos cujos fatos geradores definitivos só
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.979 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726612/2017-17
5
serão percebidos quando do fechamento desse período anual, no intuito de
minimizar os impactos do contribuinte, que não recolherá todo o tributo de
uma só vez, e também melhorar o caixa do governo, que vai recebendo
dinheiro ao longo de todo o exercício.
•Nesse sentido, o entendimento pacificado pelo CARF define que se o ano
calendário se encerra, não há mais que se falar em cobrança de estimativas,
mas sim do valor dos tributos efetivamente devidos por ocasião do ajuste
anual, que levará em consideração as parcelas recebidas ou não a título de
estimativas antecipadas.
4 O interessado pede que:
•Seja julgada procedente a presente impugnação administrativa, por
mostrar-se absolutamente insubsistente a multa isolada exigida no auto de
infração aqui combatido, garantindo-se o cancelamento da cobrança e o
consequente arquivamento do processo administrativo.
•Pela apresentação posterior de novos documentos, provas, alegações para
a perfeita elucidação dos fatos, bem como por perícia, vistoria e quaisquer
outras provas necessárias ao mais amplo esclarecimento do presente
processo administrativo.
5 Com a petição vieram os documentos de e-fls. 12/28”.
Já a 3a Turma da DRJ07 julgou improcedente a impugnação mantendo a cobrança de
multa isolada por falta de recolhimento da CSLL sobre base de cálculo estimada referentes ao ano
calendário de 2015, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO. ESTIMATIVAS.
CSLL.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de Auto de Infração emitido por processamento
eletrônico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando:

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.979 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726612/2017-17
6
II – Do Direito
a) Da inaplicabilidade da multa isolada concomitante à exigência do imposto devido
por estimativa.
Como se sabe, os optantes pelo Lucro Real devem recolher mensalmente
antecipações que serão deduzidas do imposto a pagar no exercício. Assim, ao
ultrapassar o período de ajuste, em teoria, não poderia mais ser realizada a
cobrança das estimativas, mas apenas eventual falta de cobrança do imposto
efetivamente apurado ao final.
Tal entendimento é pacífico neste Douto Conselho, veja-se:
Súmula CARF no 82 - Após o encerramento do ano-calendário, é incabível
lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
Entretanto, fato é que mesmo tendo a Recorrente retificado suas declarações para
confessar as estimativas devidas após o encerramento dos exercícios de 2015 e
2016, bem como realizado o parcelamento com todos os acréscimos decorrentes
da mora, ainda assim, a RFB lavrou o auto de infração ora guerreado visando a
cobrança da multa isolada prevista no art. 44, II da Lei no 9.430/96, a qual aduz:
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
[...]
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
[...]
Observe-se que, da leitura do referido dispositivo legal, é possível concluir que a
penalidade de 50% (cinquenta por cento) somente é possível de ser imposta
quando aplicada ISOLADAMENTE.
Corroborando com o entendimento acima exposto, esse colendo Conselho já se
pronunciou diversas vezes sobre o assunto, e possui larga jurisprudência a respeito
da impossibilidade de aplicação da multa isolada em questão quando o próprio
contribuinte confessa seu débito com a intenção de incluí-lo no parcelamento, veja-
se: (...)
Dito isto, revela-se ilegal a imposição da penalidade isolada e a simultânea cobrança
da própria estimativa, motivo pelo qual deve ser reconhecida a ilegalidade do auto
de infração ora combatido.
b) Da necessidade de uma atuação de ofício da autoridade fiscal, ainda que
superados os argumentos expostos no tópico anterior, deve ser ressaltado que o
pressuposto básico da aplicação das penalidades previstas no artigo 44 da Lei no
9.430/96 é a interrupção da espontaneidade do contribuinte, por meio do início de
ação fiscal e o consequente lançamento de ofício, veja-se: (...)
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.979 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726612/2017-17
7
Como se pode notar, ao prever a aplicação das referidas penalidades, a legislação
limitou sua imposição aos casos em que se fez necessária a atuação e iniciativa de
ofício do fisco, sem qualquer participação voluntária ou espontânea do
contribuinte, característica particular desse tipo de lançamento.
Dessa forma, a intenção é clara: o contribuinte que não declara e não paga deve
ser penalizado pela sua falta de transparência. Por outro lado, aquele contribuinte
que confessa o débito e não o paga, por não ter condições, apenas deveria ser
cobrado do valor supostamente devido, sem multas.
Face a isto, considerando que a Recorrente espontaneamente providenciou a
retificação das DCTFs das competências de 2015 e 2016 informando o valor devido
a título de estimativa, verifica-se claramente que inexiste qualquer razão a lastrear
a aplicação da multa isolada aqui vergastada, principalmente tendo em vista que
não foi necessário o lançamento de ofício da autoridade fiscal, o que afasta a
aplicação da penalidade prevista no art. 44, inciso II, alínea “b” da Lei no 9.430/96.
Cumpre ressaltar que esse Douto Conselho Administrativo reconhece a
impossibilidade de aplicação da multa isolada em questão quando o próprio
contribuinte confessa seu débito com a intenção de inclui-lo no parcelamento, veja-
se: (...)
Dessa forma, resta amplamente demonstrada a insubsistência da cobrança da
multa isolada aqui rechaçada.
IV – Do Pedido
Diante do exposto, REQUER-SE que seja dado integral provimento ao presente
Recurso Voluntário, para reconhecer a insubsistência da multa isolada exigida no
auto de infração ora guerreado, garantindo-se o cancelamento da cobrança e o
consequente arquivamento do processo administrativo”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do
Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, trata-se de Auto de Infração em foi lançada a multa isolada por
falta de recolhimento da CSLL sobre base de cálculo estimada referente ao ano calendário de 2015,
declarados no valor de R$ 176.170,06.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.979 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726612/2017-17
8
A referida exigência teve como fundamento legal o art. 44, inciso II, alínea "b" da Lei
no 9.430/96.
Em sua impugnação, a Recorrente alega que o auto de infração é manifestamente
improcedente, pois antes de sua lavratura do auto de infração, já tinha procedido à retificação de
suas DCTFs dos períodos em questão e que pretendia inserir os débitos decorrentes da retificação
no parcelamento previsto pela MP no 783/2017 (PERT), o que afastaria a autuação de ofício e que,
nesse sentido não poderia em hipótese alguma ter sofrido a autuação ora combatida, na medida
em que retificou as DCTFs do período de 2015.
Por fim, aduziu que o CARF já se pronunciou diversas vezes sobre o assunto, e possui
larga jurisprudência a respeito da impossibilidade de aplicação da multa isolada em questão quando
o próprio contribuinte confessa seu débito com a intenção de inclui-lo no parcelamento.
Além do que, após o encerramento do ano calendário inexiste a obrigação dos
recolhimentos de antecipações referentes às estimativas mensais de IRPJ e CSLL (Súmula no 82 do
CARF) daí também porque inexiste base de cálculo para a penalidade exigida
A DRJ manteve a cobrança de multa isolada por falta de recolhimento da CSLL sobre
base de cálculo estimada referentes ao ano calendário de 2015.
Em sede recursal, ratificou os argumentos da impugnação limitando-se a afirmar que
confessou os débitos de estimativas mensais de CSLL de forma espontânea em DCTF, anteriormente
a lavratura do auto de infração, e que dessa forma é incabível o lançamento de ofício nos termos
do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Contudo, ao contrário do alegado pela Recorrente, entendo que há nenhuma razão
para o cancelamento da aplicação da multa isolada após o fim do ano-calendário a que corresponde
a estimativa faltante.
A conduta ilícita é a não observância do dever de antecipar o recolhimento de tributo
durante lapso temporal entre data em que a estimativa deveria ser paga e o encerramento do ano-
calendário ainda que aplicada, ao mesmo tempo, a multa de ofício proporcional por falta de
pagamento de IRPJ ou CSLL apurado no ajuste anual relativamente ao mesmo período de apuração.
Ademais, considerando que “Após o encerramento do ano-calendário, é incabível
lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas” (Súmula CARF no 82), a
única forma de exigência da multa de ofício se dá por meio do seu lançamento, nos exatos termos
do artigo 2o c/c artigo 28 e do já citado artigo 44, II, “b” da Lei 9.430, de 1996, in verbis:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida
das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.979 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726612/2017-17
9
8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
(...)
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes
aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71.
(...)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(...)
Nesse sentido, confiram-se o item 8 e seus subitens 8.1 a 8.3 do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02/2018:
(...)
8. A despeito de a situação aqui tratada se referir ao débito de estimativas quitadas
por compensação, faz-se referência à hipótese em que as estimativas foram
confessadas em DCTF e não foram quitadas nem por pagamento nem por
compensação.
8.1. Tal hipótese já estava normatizada no âmbito da RFB pelo então art. 16 da IN
SRF no 93, de 1997 (vigente na época da consulta interna), a qual foi replicada pelos
atualmente vigentes arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2017. Note-se que por eles
já há o tratamento para a verificação da falta de pagamento durante o ano
calendário em curso e após o seu término:
Art. 52. Verificada, durante o ano-calendário em curso, a falta de pagamento
do IRPJ ou da CSLL por estimativa, o lançamento de ofício restringir-se-á à
multa isolada sobre os valores não recolhidos.
§ 1o A multa de que trata o caput será de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado.
§ 2o As infrações relativas às regras de determinação do lucro real ou do
resultado ajustado, verificadas nos procedimentos de redução ou suspensão
do IRPJ ou da CSLL a pagar em determinado mês, ensejarão a aplicação da
multa de ofício sobre o valor indevidamente reduzido ou suspenso.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.979 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726612/2017-17
10
§ 3o Na falta de atendimento à intimação de que trata o § 1o do art. 51, no
prazo nela consignado, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
procederá à aplicação da multa de que trata o caput sobre o valor apurado
com base nas regras previstas nos arts. 32 a 41, ressalvado o disposto no §
2o do art. 51.
§ 4o A não escrituração do livro Diário ou do Lalur de que trata o caput do
art. 310 até a data fixada para pagamento do IRPJ e da CSLL do respectivo
mês, implicará desconsideração do balanço ou balancete para efeito da
suspensão ou redução de que trata o art. 47 e a aplicação do disposto no §
2o deste artigo.
§ 5o Na verificação relativa ao ano-calendário em curso o livro Diário e o Lalur
a que se refere o § 4o serão exigidos mediante intimação específica, emitida
pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 53. Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa,
após o término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL no ano calendário correspondente;
e
II - o IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado
apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de
ofício e juros de mora contados do vencimento da quota única do tributo.
8.2. Quando os dispositivos se referem à falta de pagamento, trata-se da hipótese
em que o débito referente a estimativas está em aberto (art. 52) ou não extinto
(art. 53), seja por pagamento, seja por compensação. Estando o débito extinto pela
compensação em 31 de dezembro do ano-calendário, mesmo que esteja sob
condição resolutória, não há a aplicação desses dispositivos, a não ser que a Dcomp
seja considerada não-declarada (já que esta não produz efeito de extinção da
estimativa compensada).
8.3. Portanto, ratifica-se o entendimento contido no item 16.1 da SCI Cosit no 18,
de 2006, para os débitos de estimativa em aberto: "os débitos de estimativas
declaradas em DCTF devem ser utilizados para fins de cálculo e cobrança da multa
isolada pela falta de pagamento e não devem ser encaminhados para inscrição em
Dívida Ativa da União".
(...)
Desse modo, não dúvida de que o lançamento da multa de ofício atendeu as
disposições legais pertinentes e, considerando que os argumentos aventados em sede recursal
coincidem com aqueles já elencados pela Recorrente quando da impugnação ao auto de infração,
tão bem já examinados em 1a instância, adoto, em complemento às minhas razões de decidir, parte
dos fundamentos externados pela decisão recorrida (Acórdão no 107-010.973, prolatado em 19 de
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.979 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726612/2017-17
11
agosto de 2021, pela 3a Turma da DRJ07), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos
termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 :
“(...)
7. Em síntese a multa exigida através do auto de infração foi imposta tendo em vista
que as estimativas mensais de CSLL, informadas para o ano calendário 2015, foram
confessadas em DCTF, porém não extintas.
8. O auto de infração foi lavrado com base nos art. 2o, art. 28o e art. 44, inciso II,
alínea "b" da Lei no 9.430/96, abaixo transcritos:
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art.
15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida
pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida
mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e
nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência).
(...)
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação
dada pela Lei no 12.715, de 2012)
(...)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007).
(...)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
9. O interessado, por sua vez, alega que tal cobrança é indevida, pois retificou a
DCTF do período de forma espontânea, e defende que a imposição da multa de
ofício só é cabível em casos de lançamento de ofício.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.979 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726612/2017-17
12
10 Além disso, o interessado cita decisões e a Súmula no 82 do CARF e pede a
realização de perícia e posterior juntada de provas, e afirma que além de ter
confessado de forma espontânea o débito de estimativa mensal de CSLL, pretende
ingressar em parcelamento.
11 Passo a me manifestar.
12 O interessado solicita a realização de perícia, conforme inciso IV do art. 16 do
Decreto 70.235/1972, no entanto, no caso em análise não há necessidade de
realização de perícia haja vista não existirem dúvidas a serem resolvidas.
13 A autoridade julgadora, em conformidade com o disposto no art. 18 do mesmo
Decreto, pode decidir-se pelo seu descabimento, quando reunidos nos autos todos
os elementos necessários à formação de sua convicção, situação que se verifica,
como será demonstrado ao longo do presente voto.
14 Do exposto rejeito o pedido de realização de perícia, por desnecessário.
(...)
16 E como não se vislumbra nenhuma das hipóteses acima, rejeito de tal pedido.
17 Passa ao mérito.
18 O auto de infração, ora em julgamento, foi lavrado por falta de recolhimento das
estimativas de CSLL sobre bases de cálculos estimadas, referente ao ano calendário
2015, aplicadas com fundamento no disposto nos art. .2o, art. 28o e art. 44, inciso
II, alínea "b" da Lei no 9.430/96, abaixo transcritos, no valor total de R$176.170,06,
nosso item 1.
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art.
15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida
pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida
mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de
quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto
de renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.

Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.979 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726612/2017-17
13
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
(...)
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação
dada pela Lei no 12.715, de 2012)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) - (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento
pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.979 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726612/2017-17
14
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no
art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383,
de 30 de dezembro de 1991. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que
derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente
de qualquer incentivo ou benefício fiscal.
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado
dolo ou má-fé do contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre:
(Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
I - a parcela do imposto a restituir informado pela contribuinte pessoa física,
na Declaração de Ajuste Anual, que deixar de ser restituída por infração à
legislação tributária; e (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
II – (VETADO). (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
19 Para o ano calendário 2015 o interessado enviou diversas DCTFs, sendo a
retificadoras ativas com transmissões mais recentes datadas maio de 2017, e em
tais declarações retificadoras os débitos confessados foram mantidos nos mesmos
valores exigidos no auto de infração, reprodução parcial das e-fls. 14/15:

20. Não há nos autos qualquer comprovante de extinção dos débitos de
estimativas mensais de CSLL confessados para o ano calendário 2015 que deram
causa as exigências das multas isoladas, através do auto de infração.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.979 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726612/2017-17
15
21 O interessado limita-se a afirmar que confessou os débitos de estimativas
mensais de CSLL de forma espontânea em DCTF, anteriormente a lavratura do auto
de infração, e que dessa forma é incabível o lançamento de ofício nos termos do
art. 44 da Lei no 9.430/96.
22 A Administração Tributária disciplinou inicialmente a aplicação dessa penalidade
nos artigos 15 e 16 da Instrução Normativa SRF no 93, de 1997:
Art. 15. O lançamento de ofício, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo
pagamento do imposto por estimativa, restringir-se-á à multa de ofício sobre
os valores não recolhidos.
§ 1o As infrações relativas às regras de determinação do lucro real,
verificadas nos procedimentos de redução ou suspensão do imposto devido
em determinado mês, ensejarão a aplicação da multa de que trata o "caput"
sobre o valor indevidamente reduzido ou suspenso.
§ 2o Na falta de atendimento à intimação de que trata o § 2o do artigo
anterior, no prazo nela consignado, o Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional
procederá à aplicação da multa de que trata o "caput" sobre o valor apurado
com base nas regras dos arts. 3o a 6o, ressalvado o disposto no § 3o do artigo
anterior.
§ 3o A não escrituração do livro Diário e do LALUR, até a data fixada para
pagamento do imposto do respectivo mês, implicará a desconsideração do
balanço ou balancete para efeito da suspensão ou redução de que trata o
art. 10, aplicando-se o disposto no § 1o.
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I- a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II- o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro,
caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do
vencimento da quota única do imposto.
23 As Instruções Normativas que disciplinaram esse tema posteriormente
mantiveram idêntico conteúdo normativo, conforme se verifica pelos artigos 16 e
17 da IN RFB no 1.515, de 2014, e artigos 52 e 53 da IN RFB no 1700, 2017:
IN RFB no 1.515, de 2014
Art. 16. Verificada, durante o próprio ano-calendário, a falta de pagamento
do imposto por estimativa, o lançamento de ofício restringir-se-á à multa
de ofício sobre os valores não recolhidos.
Art. 17. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.979 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726612/2017-17
16
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
pagamento mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal no ano calendário correspondente;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro,
caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados
do vencimento da quota única do imposto.
IN RFB no 1700, 2017
Art. 52. Verificada, durante o ano-calendário em curso, a falta de pagamento
do IRPJ ou da CSLL por estimativa, o lançamento de ofício restringir-se-á à
multa isolada sobre os valores não recolhidos.
Art. 53. Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa,
após o término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL no ano-calendário correspondente;
e
II - o IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado
apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de
ofício e juros de mora contados do vencimento da quota única do tributo.
24, Podemos extrair desses preceitos normativos que, nem no curso, e nem após o
encerramento do ano-calendário, com ou sem a apuração do IRPJ e da CSLL devidos
no ajuste anual, é possível o lançamento das estimativas propriamente ditas,
porque não pode haver dever de pagar tributo, apurado com caráter de
provisoriedade, mas apenas dever de antecipar um valor que poderá vir a se
configurar devido ou indevido, ao final do período.
25 Aliás, é justamente porque a estimativa não é exigível como obrigação principal
(tributo), que foi instituída uma multa isolada (ou seja, exigida sem que o principal
fosse exigido), para justamente penalizar as pessoas jurídicas que, apesar de
optantes pela sistemática de apuração do Lucro Real Anual, descumprem, no curso
do ano-calendário, a obrigação de apuração e recolhimento das antecipações
mensais obrigatórias, nos termos da legislação em vigor.
26 O certo é dizer que as estimativas ou suas diferenças não podem ser apuradas e
calculadas após o encerramento do exercício, pela Autoridade Fiscal. Mas não é o
caso presente, onde as bases de cálculo delas foram apuradas pelo próprio
interessado e declaradas em DCTF, mas não foram recolhidas. Daí o lançamento de
ofício da multa isolada prevista em lei, por falta de recolhimento da CSLL sobre base
de cálculo estimada.
27 Do exposto, correta a autuação e exigência tributária nos moldes realizados pela
fiscalização, pois os débitos de estimativas mensais, apesar de confessados em
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.979 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726612/2017-17
17
DCTF, não foram extintos pelo interessado após o término do ano calendário 2015
e antes da lavratura do auto de infração da multa isolada.
28 Por fim, cabe esclarecer ao interessado que quanto aos acórdãos proferidos pelo
CARF (que não correspondem a uma Súmula vinculante), bem como
posicionamento de doutrinadores tributaristas e Julgados judiciais sem
repercussão geral, não vinculam a autoridade julgadora no processo administrativo
fiscal.
CONCLUSÃO
29 Por todo o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação apresentada,
mantendo a exigência tributária”.
Por fim, trago à baila a súmula CARF 178:
Súmula CARF 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação
da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na foram autorizadas
desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 214
DF CARF MF
Original